Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703255-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DOS REIS, VIVIANE MARIANO REIS AGRAVADO: LUCENI VILELA ZAIDEN, VALDEMAR ZAIDEN FILHO D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para emendar a peça recursal, retificando a qualificação do primeiro agravante, eis que esse se apresenta como viúvo, aposentado, solteira, estudante e menor púbere. Na oportunidade, juntem comprovantes de renda para exame do pedido de gratuidade da justiça. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 19:47:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator